Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-34.2018.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003215-34.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA ARRUDA DE SOUZA SCHILLING - CPF: 058.468.561-01 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), OMAR SCHILLING - CPF: 006.839.991-09 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GABRIELA NARDAO - CPF: 031.303.341-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO PROCEDENTE E PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA INDEFERIDA POR INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO – EQUÍVOCO BUROCRÁTICO – MANIFESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe. (AgInt no AREsp 903.091-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).”. 2. Verificado que a manifestação da parte foi apresentada tempestivamente, deve ser cassada a sentença que declarou a intempestividade e preclusão da prova que a parte pretendia produzir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003215-34.2018.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESSICA ARRUDA DE SOUZA SCHILLING contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de
“Divórcio Litigioso”
(Proc. nº 1003215-34.2018.8.11.0040) ajuizada contra a apelante por OMAR SCHILLING, julgou procedente o pedido de decretação do divórcio, mas improcedente o pedido formulado na reconvenção proposta pela ré/apelante,

porque, segundo o juiz, não restou demonstrada a existência de
bens a serem partilhados, bem como a necessidade da prestação de alimentos em favor da requerida. A sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 61484035).

A apelante alega que sofreu cerceamento no exercício do seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, já que a prova testemunhal que requereu era fundamental para a comprovação de suas alegações.

Afirma, também, que

não havia transcorrido o prazo de 15 dias para que ela, requerida, se manifestasse sobre as provas que pretendia produzir, afinal, o sistema acusou ciência no dia 10 /07/2020, a manifestação foi juntada em 28/07/2020, e o prazo fatal para manifestação quanto a produção de provas se encerrou só no dia 30/7/2020, sendo, pois, tempestiva a manifestação editada nos autos.

De todo modo, os documentos e provas apresentados demonstram que os bens foram adquiridos durante a união, e, segundo diz,
“na época
(do casamento)
era muito jovem e com a separação ficou desorientada esperando que o apelado efetuasse a divisão de bens, o que não ocorreu”
, e, assim,
“ficou sem meios de subsistência, eis que os bens ficaram com o apelado , portanto (....) necessita de pensão”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, ou, não sendo esse o entendimento, para que seja reformada, com determinação de partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, e, ainda, para que sejam fixados alimentos em favor da apelante (cf. Id. n. 61484044).

O apelado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 61484049, dando combate às razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

O autor afirma na inicial que as partes foram casadas entre 16.06.2010 e dezembro de 2014, e que, nesse ínterim, não foram adquiridos bens; pede, pois, a decretação do divórcio (cf. Id. n. 61483463).

A ré/apelante reconveio, sustentando que, durante a vigência do casamente, o casal adquiriu
“01trator esteira KAMOTSU, D30, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 01 trator esteira CATERPILAR D4D, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 01 casa na vila salto da Alegria no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais); 01 casa na vila salto da Alegria no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 01 camioneta TOYOTA HILUX CDSRVA4FE, DIESEL no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 01 Caminhão Mercedes bens trucado 1113 no valor de R$ 60.000,00; 400 novilhas no valor da cabeça R$ 900,00 (novecentos reais) total R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 130 vacas valor da cabeça R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), total R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais); 01 FORD RANGER GABINE Dual PLA valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); 01 Moto Brasa, valor R$ 12.000,00 (dose mil reais)”,
aduzindo que
“está passando por dificuldades financeiras vivendo de favores na casa dos pais, vive do salário de diárias (diarista) o que não é o suficiente para manter –se”,
pelo que pediu fosse decretada a meação dos bens, bem como fixados alimentos em seu favor

(cf. Id. n. 61484003).

Na impugnação à reconvenção, o autor rebateu dizendo que a ré/reconvinte não provou a necessidade dos alimentos, até porque 5 anos já se passaram sem que tivesse formulado qualquer pedido nesse sentido, e diz, ainda, que os veículos de placa HSK -0630 e KAG - 8682 foram adquiridos antes do casamento; que os de placa JZW-4969 e NPD -4696 já foram vendidos; que os tratores pertencem ao seu pai; que não possui casas, nem gado; que a camionete Hilux foi adquirida no ano de 2017, e, por fim, que nunca possuiu nenhuma camionete Ford Ranger, tanto é que esse veículo não consta do sistema do DETRAN (cf. Id. n. 61484019).

No dia 29.06.2020, inexistindo litígio sobre esse ponto, o magistrado decretou o divórcio do casal, mas, diante do conflito reconvencional, determinou que as partes se manifestassem no prazo de 15 dias sobre as provas que pretendiam produzir (cf. Id. n.

61484026).

No dia 28.07.2020, a apelante se manifestou nos autos, quando então solicitou a oitiva da testemunha Clementino Sampaio Almeida (cf. Id. n. 61484032).

O juiz indeferiu a produção da prova pleiteada pela apelante, porque, segundo o seu entendimento,
“a prova oral requerida pela requerida encontra-se preclusa, uma vez que a decisão que decretou o divórcio (id. 34071130) foi publicada dia 02.07.2020, iniciando-se o primeiro dia do prazo no dia subsequente (03.07.2020), encerrando-se dia 23.07.2020. Todavia, a Requerida juntou a manifestação (id. 35559219) no dia 28.07.2020, logo, intempestivo o pleito”
(cf. Id. n. 61484035).

Assim, o MM. Juiz proferiu a sentença que julgou o pedido reconvencional improcedente, porque, segundo entendeu,
“a requerida não
(fizera)
prova nos autos da propriedade dos bens acima elencados, limitando a juntar aos autos fotografias (Ids. 18813543 e 18813558) e extrato do DetranNet” (Id. 18813202)”,
tampouco comprovou a alegada hipossuficiência financeira, já que, sobre isso, o único documento apresentado foi a mera declaração pessoal de hipossuficiência econômica.

No presente recurso, a apelante alega que o seu direito de defesa foi cerceado, porque, sendo imprescindível a oitiva da testemunha Clementino Sampaio Almeida, e mesmo tendo feito a solicitação tempestiva da ouvida da mesma, o julgamento antecipado da lide reconvencional solapou o seu sacrossanto direito à produção da prova oral.

Extrai-se dos autos de origem que a expedição eletrônica do despacho que determinou que as partes se manifestassem quanto às provas que pretendiam produzir foi realizada no dia 30/06/2020 às 16:17:47, o sistema registrou ciência da apelante em 10/07/2020 às, 23:59:59 e o prazo para manifestação se encerrou no dia 31/07/2020 às 23:59:59.

Sobre a contagem de prazos, o STJ entende que, na hipótese em que a intimação foi publicada no DJE, e também realizada eletronicamente, prevalece a intimação ocorrida na forma eletrônica, sob o argumento de que o NCPC, no art. 270, prestigia o meio eletrônico, como forma preferencial de comunicação dos atos processuais; nesse sentido:

“INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI N. 11.419/2006.
Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe. (AgInt no AREsp 903.091-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).”

Neste caso, como a autora apresentou a sua manifestação no dia 28.07.2020 (cf. Id. n. 61484032 - pág. 1), não há falar em preclusão da prova requerida por perda de prazo.

Assim, embora o magistrado possa dispensar a produção de prova requerida na hipótese em que se considera suficientemente convencido, a prova requerida pela autora foi rejeitada porque o MM. juiz entendeu que houve perda do prazo, porém, como se vê, a manifestação foi apresentada dentro do prazo estabelecido.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença de Id. n.

61484035, e determinar que a marcha processual seja retomada.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020